Tribunal: TJMT
Processo: 1007481-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007481-77.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), CELSO GONCALVES DE MIRANDA - CPF: 829.965.631-15 (PACIENTE), juiz de direito Dr Jorge Alexandre Martins Ferreira (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA –
FURTO QUALIFICADO
– INSURGÊNCIA DA DEFESA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE –MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PROCEDERAM A OCORRÊNCIA – PACIENTE SURPREENDIDO DURANTE A MADRUGADA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL POR POLICIAIS QUE REALIZAVAM RODAS DE ROTINA – BENEFICIÁRIO QUE PORTAVA UMA SACOLA CONTENDO A RES FURTIVA – DECISÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE DA CONDUTA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.6 DO TJM – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INSUBSISTÊNCIA – MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA –

PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC No. 174102] –

POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que decreta a prisão preventiva se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos.

Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável tal discussão nesta ação de Habeas Corpus.

Enunciado Orientativo n.6 do TJMT:”O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, manejado com amparo no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, em benefício de CELSO GONÇALVES DE MIRANDA, qualificado, que nos autos no.1010779-71.2024.8.11.0002, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Constam dos autos, que o paciente foi preso e flagrante em 19/03/2024 pela suposta prática do delito tipificado no art. 155, §1o e §4o, I, do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva em solo de audiência de apresentação.

Sustenta as teses de: 1) ausência de fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, 2) ofensa ao princípio da homogeneidade, 3) predicados pessoais do beneficiário como residência fixa e emprego lícito de chaveiro, 4) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Argumenta que: “...
a decisão do Magistrado foi motivada única e exclusivamente pelo seu livre convencimento e não pela aplicação da lei ao caso concreto, já que analisando as circunstâncias pessoais do paciente, bem como, o crime pelo qual foi preso, mesmo em sentença condenatória, não cumpriria pena em regime inicial fechado
”(Sic.).

Sobreleva que: “...
muito embora o paciente possua executivo de pena, verifica-se que este não cumpria pena em regime tão gravoso tal qual está agora. Os fatos apurados nos autos da prisão em flagrante tratam de crime que, mesmo em remota hipótese de condenação, não se vislumbra pena em regime fechado
”.(Sic.)

Ressalta ainda, que inquéritos ou processos em andamento, que ainda não tenham transitado em julgado, não devem ser considerados como maus antecedentes, em atenção ao princípio da presunção de inocência.

Explicita também, que: “...
o paciente preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade, tendo em vista que tem ocupação lícita como chaveiro e residência fixa na Rua Pacaraima, no 204. Bairro Planalto, em Cuiabá/MT
.”(Sic.)

Pede a revogação da prisão preventiva do paciente ou pela

aplicação de medidas cautelares diversas à prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal. Juntou documentos (Id.207426697 e 207429154)

A liminar foi indeferida (Id.207573697), sendo prestadas as informações (Id.208125185)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr.
Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id.210563657)

“HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE POR FURTO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ARGUIÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS FATOS. DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. OFENSA À HOMOGENEIDADE NÃO VERIFICADA. ARGUIÇÃO DE QUE A PRIMARIEDADE TÉCNICA E PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE, E EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO FIXO, AUTORIZAM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DE QUE AS CONDIÇÕES PESSOAIS, AINDA QUE FAVORÁVEIS, SE MOSTRAM IRRELEVANTES FRENTE A PRESENÇA DO PERICULUM LIBERTATIS. CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, manejado em benefício de CELSO GONÇALVES DE MIRANDA, qualificado, contra ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Para a melhor análise acerca da ausência de fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, transcrevo a decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva, nos seguintes termos,
in verbis
:

(Id. 207426697-fls.71/73)

“VISTOS ETC. Trata-se de auto de prisão em flagrante de CELSO GONALVES DE MIRANDA autuado pela prática do crime previsto no artigo 155, §1o e §4o, I, do CP, pelos fatos e circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e nota de culpa (id. 147750988 e 147751541). No âmbito da ciência do flagrante, conforme disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir. Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo às manifestações do Ministério Público e da Defesa. Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento. Passo à análise acerca da necessidade de conversão ou não da prisão em flagrante em preventiva. Verifica-se que a segregação cautelar do autuado é medida que se impõe. Em uma análise perfunctória dos elementos, o “fumus comissi delicti”, ou seja, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se suficientemente comprovados, podendo ser constatados por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, pelos termos de depoimentos e interrogatório do custodiado. No que tange ao “periculum libertatis”, vê-se a ordem pública se encontra abalada caso o autuado permaneça em liberdade, uma vez que as medidas acautelatórias previstas no art. 319 do CPP não se me apresentam suficientes para impedir que o custodiado volte a atentar contra o patrimônio alheio. Com efeito, os fatos narrados alhures evidenciam, por ora, o receio de perigo e a existência concreta de fatos contemporâneos aptos a justificar a aplicação da medida. Assim, o Enunciado Orientativo n.o 06 da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe, “in verbis”: “6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017). E também o posicionamento firmado no e. STJ: “3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”. (AgRg no HC n. 809.462/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023) – Grifei. Outrossim, o delito imputado ao autuado é cominada pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que afasta o impedimento do art. 313, I, do CPP. Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, presentes a materialidade delitiva, os indícios de autoria e o perigo gerado pelo eventual estado de liberdade do imputado, bem como diante da necessidade de garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de CELSO GONALVES DE MIRANDA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como pelo fato de se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. EXPEÇA-SE o competente MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA junto ao BNMP. Diante das supostas agressões relatadas pelo custodiado, encaminhe-se cópia do feito ao Ministério Público para as providências que entender cabíveis. Requisitem-se as cópias dos exames de corpo de delito realizado no custodiado. Na hipótese de não ter sido efetivado o aludido exame, determino que seja realizado no prazo de 03 (três) dias, devendo o respectivo laudo ser complementado por registro fotográfico do rosto e corpo inteiro, a fim de documentar eventuais indícios de tortura ou maus tratos (art. 8o, §1o, II, Rec. 62/CNJ). Em caso de indisponibilidade do BNMP, o que deverá ser certificado, excepcionalmente, a cópia da presente, servirá como alvará de soltura. Cumpra-se. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência e nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência de custódia que vai devidamente assinado somente pelo Magistrado (art. 26, Provimento 15/2020-CGJ).”

Com efeito, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Infere-se que o paciente apresenta registros pretéritos em seu desfavor o que
de per si
ressoa como óbice a concessão da ordem.

Assim, tendo o
decisum
se reportado a garantia da ordem pública com escopo de fazer cessar reiteração criminosa ressalto, neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

A materialidade repousa no auto de prisão em flagrante -A.P.F.D. 317.3.2024.4796 (Id. 207426697–fl.03), no boletim de ocorrência n. 2024.82530 (Id. 207426697–fls.31/33), termo de reconhecimento de objeto n. 2024.16.130698 (Id. 207426697–fl.17) e termo de apreensão n.2024.16.10796 (Id. 207426697-fl.13), onde consta o seguinte: R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) - em espécies, 01(um) unidade(s) Cartão Mercado Pago, 01(um) unidade(s) Cartão Alimentação Caixa Econômica em Nome da vitima Vania Rodrigues de Carli, uma sacola contendo 03 pacotes de cobertores infantis e 01 pacote de toalha, todos fechados nas embalagens, 01(um) unidade(s) Notebook Marca Hp, 01(um) aparelho celular iphone com danos aparentes e tela quebrada, 01uma chave micha.

Os indícios de autoria, ressoam dos termos dos depoimentos extrajudiciais do policial Joesley Santana de Souza e Daniel Elias Grego Fernandes (Id. 207426697–fls.05/06, 08/09), bem como, da vítima Vania Rodrigues de Carli (Id. 207426697–fls.15)

Neste diapasão, não obstante o beneficiário tenha alegado possuir condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade como emprego de chaveiro e residência fixa, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

Neste particular, infere-se que, a priori, o paciente supostamente invadiu o estabelecimento com o uso de ‘chave micha’ e tratando-se de chaveiro profissional com habilidade técnica para tanto tenho que a tese não apresenta a densidade necessária para o deferimento da ordem.

Ademais, o pretexto acerca da possibilidade de que se condenado ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previsto excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

“Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.” (RHC 110.434/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019).

Avançando no tema, quanto ao pleito de substituição da segregação cautelar pelas medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pelos fatos expostos não ressoam, por ora, recomendáveis,
máxime
porque tem decidido o Col. STJ:

“[...]presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. Gurgel de Faria - 26.5.2015).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido”. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Com efeito, em consultas a ação penal correlata n.1012018-13.2024.8.11.0002, constatei que a instrução foi encerrada em 22.05.2024 encontrando-se em sede de alegações finais como prazo aberto para a Defensoria Pública Estadual para o oferecimento de memoriais finais.

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
em benefício de
CELSO GONCALVES DE MIRANDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024